Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-68.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. DELITO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OVERRULING. TEMA 1.087. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADA A MAJORANTE DO ARTIGO 155, PARÁGRAFO PRIMEIRO. PENA REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
2. Apelação criminal conhecida e provida.